Tribunal: CARF
Processo: 13708.002901/2002-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.002901/2002-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.996 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
AMEISE COMÉRCIO E INDÚSTRIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/09/2002
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE.
Na aferição do direito creditório, com fundamento no artigo 11, da Lei no
9.779, de 1999, o ônus da prova quanto à existência de crédito cabe à
contribuinte nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITOS.
COMPROVAÇÃO
DA
LEGITIMIDADE.
Não apresentados, à fiscalização, as notas fiscais de aquisição de insumos, os
livros fiscais e demais elementos necessários à verificação da legitimidade do
direito creditório alegado é de se indeferir o pleito de ressarcimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Laércio Cruz Uliana
Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de saldo credor do IPI, no valor
total de R$ 400.000,00, que a contribuinte informou ser relativo ao período
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.002901/2002-91
Fl. 1985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.996 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.002901/2002-91

compreendido entre o segundo trimestre de 2001 e o terceiro de 2002 (fl. 01). O pleito
foi amparado no artigo 11 da Lei 9.779/99. Às fls. 289 a 371, deste, e às fls. 01/02 do
processo 13708.000359/2003-12, em apenso, encontram-se as DCOMPs vinculadas ao
pedido de ressarcimento.
Para verificação da legitimidade dos créditos solicitados em ressarcimento foi
instaurado procedimento fiscal cujos resultados estão consolidados na Informação
Fiscal de fls. 284/285. O auditor fiscal intimou, em 10/08/2004, e re-intimou a empresa,
em 01/09/2004 (fls. 281/283), a apresentar um “Demonstrativo Analítico do total dos
insumos a serem ressarcidos, por nota fiscal de aquisição”. Como até o dia 27/09/2004
a contribuinte não entregara o demonstrativo solicitado, o auditor propôs o
indeferimento total do pedido, sob o fundamento de falta de apresentação de elementos
necessários para a apreciação do pleito.
A autoridade competente da Derat/Rio acatou os argumento da fiscalização e indeferiu o
pedido na sua totalidade, nos termos do Despacho Decisório de fls. 406/414.
A contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fl. 427 limitando-se a
solicitar que lhe fosse dada nova oportunidade para atender às intimações da
fiscalização. Instruiu a manifestação de inconformidade com um CD contendo arquivos
de dados relativos às notas fiscais de aquisição de insumos intitulados "Notas Fiscais
2001" e "Notas Fiscais 2002" (fl. 428). Ao verificar o conteúdo desses arquivos
constata-se que possuem os elementos solicitados pela fiscalização por intermédio da
Intimação de fl. 281 (fornecedor, descrição dos insumos adquiridos, classificação,
alíquota do IPI, (valor da aquisição e IPI creditado).
Às fls. 438/442 estão anexados parte dos dados do arquivo "Notas Fiscais 2001"
(registros iniciais e finais), formatados de maneira a permitir a visualização dos dados
relativos a cada nota fiscal em uma única página. Da análise dos dados percebe-se que
existem algumas inconsistências. Por exemplo, para algumas aquisições em que foi
informada a alíquota do IPI igual a 0% constam valores positivos na coluna "IPI
Creditado".
Apesar da inconsistência apontada, ou de outras que porventura existam, o processo foi
baixado em diligência por intermédio do despacho de fls. 443/444 para que fosse
oportunizada à empresa mais uma chance para comprovar o saldo credor pleiteado em
ressarcimento. Contudo, apesar de devidamente intimada a essa comprovação (fls.
446/448), a contribuinte não apresentou os elementos solicitados pela fiscalização, que,
desta feita elaborou a Informação Fiscal de fls. 452/453 não reconhecendo qualquer
montante do crédito a favor da empresa.
Registre-se que a ciência da Intimação de fls. 446/447 ocorreu em 07/11/2008 (fl. 448),
enquanto o processo permaneceu na unidade de origem até o dia 28/12/2008 (fl. 454,
sem qualquer manifestação da interessada.”
A decisão recorrida, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/09/2002
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE.
Não apresentados, à fiscalização, as notas fiscais de aquisição de insumos, os livros
fiscais e demais elementos necessários à verificação da legitimidade do direito
creditório alegado é de se indeferir o pleito de ressarcimento.
Rest/Ress. Indeferido - Comp. não homologada”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva, contendo, em
breve síntese, os seguintes argumentos:
Fl. 1986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.996 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.002901/2002-91

(i)
falha no encaminhamento do Termo de Diligência Fiscal/Solicitação de
Documentos, que não foi direcionado ao setor responsável pelo seu atendimento, impediu que a
empresa o atendesse com a necessária diligência;
(ii)
somente um grave erro interno, que não vem ao caso ser aqui discutido,
poderia levá-la a não atender determinação da Fazenda, mormente quando se leva em conta que
seria aquela a maior interessada em consolidar a situação do créditos que apontara como
passíveis de compensação tributária;
(iii)
somente em 15 de julho de 2009, já quando se pronunciava o Delegado da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG) os seus responsáveis tomaram
ciência do ocorrido; e
(iv)
anexa documentos e pugna pela sua apreciação através da conversão do
recurso em diligência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
A matéria foi bem analisada pela decisão de piso, razão pela qual sua reprodução
se faz necessária, sendo adotada como razões de decidir. Diz o decisum:
“O indeferimento do pleito de ressarcimento resultou da falta de apresentação dós
elementos solicitados pela fiscalização (fls. 219/220, 281/283 e 446/448) para
comprovação da legitimidade dos valores creditados no RAIPI (notas fiscais de
aquisição de insumos, livros fiscais, etc). Apesar das várias oportunidades que lhe foram
conferidas a empresa não conseguiu comprovar a legitimidade dos créditos pleiteados.
A fiscalização intimou (fls. 219/220) e reintimou a empresa (fls. 281/283 e 446/448) a
apresentar os livros e documentos necessários à confirmação da legitimidade dos
créditos em comento. Atente-se que, à exceção do demonstrativo analítico das notas de
aquisição de insumos, os demais elementos solicitados pelo auditor deveriam ter sido
apresentados de imediato. Ou seja, a fiscalização cumpriu rigorosamente sua parte no
que tange à verificação do pleito da interessada. Ao contrário, a empresa deixou de
fornecer os elementos solicitados (por exemplo, as notas fiscais de aquisição dos
insumos, com destaque do IPI creditado).
Nesse ponto, convém destacar que o presente processo trata-se de Pedido e
Ressarcimento, vinculado a compensação. Ou seja, a interessada pleiteia o
reconhecimento c e um crédito em seu favor, cujo ressarcimento é um incentivo` fiscal
autorizado por lei. Nesse caso, a comprovação, pela interessada, da legitimidade dos
créditos do IPI escriturados torna-se indispensável, uma vez que ao requerente do
benefício compete a prova do direito creditório pleiteado (artigo 333, capuz e inciso I,
do Código de Processo Civil).
Em outras palavras, não basta a formalização; do pedido de ressarcimento. É
fundamental que esse pedido venha instruído com os elementos comprobatórios do
direito. E, ainda que bem instruído, a fiscalização deve atestar a legitimidade do valor
pleiteado, por exemplo, confrontando as informações constantes dos autos com os livros
fiscais e documentos originais que serviram de base para a escrituração dos créditos do
imposto.
Em sua manifestação de inconformidade a empresa limitou-se a solicitar que lhe fosse
dada nova oportunidade para atender às intimações efetuadas pelo auditor, tendo
juntado aos autos o CD de fl. 428, que contém arquivos com dados das notas fiscais de
Fl. 1987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.996 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.002901/2002-91

aquisições de insumos. Mas, apesar de lhe ter sido dada nova oportunidade para
comprovar seu suposto direito (fls. 446/448), a contribuinte não se manifestou.
Apenas a título de observação, é de se estranhar o acúmulo de saldo credor pela
interessada, pois, segundo informado pela própria empresa (fls. 228 a 231), todos os
produtos industrializados pelo estabelecimento são tributados a alíquotas positivas
(maiores que zero).
Portanto, diante da não-comprovação dos créditos escriturados pela interessada não há
como lhe reconhecer qualquer montante passível de ressarcimento.
Quanto às compensações, o não reconhecimento do direito creditório implica a não-
homologação das compensações declaradas. Assim, permanecem não homologadas as
compensações dos débitos discriminados nas DCOMPs vinculadas a este pleito de
ressarcimento.
Diante de todo o exposto VOTO pelo indeferimento da solicitação contida na
manifestação de inconformidade apresentada para não reconhecer o direito creditório
no montante de R$ 400.000,00, permanecendo não homologada a compensação dos
débitos relacionados nas cartas-cobrança de fls. 415 a 419.”

Como visto, a Recorrente não logrou êxito, em tempo e momento oportunos,
trazer prova hábil e idônea do seu direito aos créditos pleiteados, mesmo tendo sido oportunizado
em diversas oportunidades.
Os documentos apresentados, conforme consignado na decisão recorrida não têm
o condão de comprovar a legitimidade dos créditos escriturados pela interessada, não havendo
como lhe reconhecer qualquer montante passível de ressarcimento, não tendo, portanto, a
Recorrente se desincumbido do seu ônus probatório.
Com o Recurso Voluntário interposto, a Recorrente trouxe documentação (cópia
do Registro de Apuração do IPI; cópia da fl. n° 100 do RAIPI n° 09, onde foi lançado em
"Outros Débitos" o valor do pedido de ressarcimento de R$ 400.000,00; relação das Notas
Fiscais de Importação de Insumos, CFOP 3.11, compondo um total de IPI creditado no valor de
R$ 686.138,50 e Demonstrativo analítico do total dos créditos de IPI escriturados) e limita-se a
pedir a sua apreciação com o argumento de que por um erro interno não respondeu ao
Termo de Diligência Fiscal/Solicitação de Documentos.
No caso, como corretamente consignado na decisão recorrida, é ônus da
contribuinte trazer a prova do seu direito. Acrescente-se que não houve alegação por parte da
Recorrente sobre a impossibilidade de se apresentar a completa documentação contábil por
ocasião da interposição da Manifestação de Inconformidade e das intimações realizadas por parte
da Receita Federal. Pelo contrário, da própria peça recursal admitiu a Recorrente o cometimento
de falha no não atendimento da diligência.
O momento da apresentação da prova, sua ausência na instauração da fase
litigiosa e o ônus probatório de quem alega os fatos constitutivos de seu direito estão previstos
nos artigos 14 a 17, do Decreto n° 70.235, de 1972, que regulamenta o processo administrativo
fiscal no âmbito federal, e no artigo 373, do Código de Processo Civil.
Transcreve-se os dispositivos referenciados, in verbis:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 1988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.996 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.002901/2002-91

(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”
"Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I — ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II — ao réu, quanto à existência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."
Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
(...)
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova relativo às alegações de seus direitos constitutivos é do contribuinte.”
(Processo no 15868.720014/2012-62; Acórdão no 3201-003.095; Relator Conselheiro
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima; sessão de 30/08/2017)

“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2013
(...)
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual, exceto se a impugnante demonstrar, via requerimento à
autoridade julgadora, a ocorrência das condições previstas na legislação para
apresentação de provas em momento posterior.” (Processo no 11020.721494/2014-51;
Acórdão no 3201-003.140; Relatora Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário; sessão de
25/09/2017)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
(...)
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Fl. 1989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.996 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.002901/2002-91

A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente
previstas na legislação vigente.” (Processo no 10480.720874/2014-99; Acórdão no 2201-
005.421; Relatora Conselheira Débora Fófano dos Santos; sessão de 10/09/2019)
Nos processos administrativos que tratam de restituição/compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, é atribuição do sujeito passivo a demonstração da efetiva
existência do indébito. Nesses casos, quando é negado o pedido de
compensação/restituição/ressarcimento que aponta para a inexistência ou insuficiência de
crédito, cabe ao manifestante, caso queira contestar a decisão a ele desfavorável, cumprir o ônus
que a legislação lhe atribui, trazendo ao contraditório os elementos de prova que demonstrem a
existência do crédito.
Documentos comprobatórios são os que possibilitam aferir, de forma inequívoca,
a origem e a quantificação do crédito, visto que, sem tal comprovação, o pedido de repetição fica
prejudicado.
No caso em análise, não houve o cumprimento dos requisitos necessários por
parte da Recorrente quando lhe foi oportunizado apresentar a documentação hábil.
Cabe citar a aplicação ao caso do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
in verbis:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.”
Humberto Teodoro Júnior sobre a prova ensina que:
"Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do
adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a
causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência de um direito
subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo
máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.” (Humberto
Teodoro Junior, in Curso de Direito Processual Civil, 41a ed., v. I, p. 387)
Sobre a necessidade de se provar o direito creditório em pedidos de restituição ou
compensação, é uníssona a jurisprudência deste Colegiado, conforme precedentes a seguir
elencados:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/02/2003
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua certeza e
liquidez, sem o que não pode ser restituído, ressarcido ou utilizado em compensação.
Faltando aos autos o conjunto probatório que permita a verificação da existência de
pagamento indevido ou a maior frente à legislação tributária, o direito creditório não
pode ser admitido.
Segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo Processo
Administrativo Federal, Processo Administrativo Fiscal e o Código de Processo Civil,
cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA
Fl. 1990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.996 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.002901/2002-91

As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material e os pedidos
de diligência não se prestam a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do
crédito alegado.” (Processo no 15374.917936/2009-47; Acórdão no 3201-004.685;
Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de 29/01/2019)
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2008
CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O pagamento indevido, assim como a certeza e liquidez do crédito, precisam ser
comprovados pelo contribuinte nos casos de solicitações de restituições e/ou
compensações. Fundamento: Art. 170 do Código Tributário Nacional e Art. 16 do
Decreto 70.235/72." (Processo 10865.905444/2012-69; Acórdão 3201-002.880; Relator
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima; sessão de 27/06/2017)
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/06/2011
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO.
A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação, posteriormente
a procedimento fiscal, exige comprovação material.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a
suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.Recurvo
Voluntário Negado." (Processo 10805.900727/2013-18; Acórdão 3201-003.103; Relator
Conselheiro Marcelo Giovani Vieira; sessão de 30/08/2017)
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
Correta decisão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade por
inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento alegado como
origem do crédito está integral e validamente alocado para a quitação de outro débito
está integral e validamente alocado para a quitação de outro débito." (Processo no
11080.930940/2011-60; Acórdão 3201-003.499; Relator Conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade; Sessão de 01/03/2018)
Especificamente em relação ao ônus do contribuinte em provar o seu direito
creditório com fundamento no artigo 11, da Lei no 9.779/1999, colaciono o seguinte precedente:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE.
Fl. 1991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.996 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.002901/2002-91

Na aferição do direito creditório, com fundamento no artigo 11, da Lei no 9.779, de
1999, o ônus da prova quanto à existência de crédito cabe à contribuinte nos termos do
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Recurso Voluntário Negado.
Direito Creditório Não Reconhecido.” (Processo no 13832.000013/2002-16; Acórdão no
3302-004.958; Relatora Conselheira Sarah Maria Linhares de Araújo Paes de Souza;
sessão de 29/01/2018)
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 1992
DF CARF MF
Documento nato-digital